Tribunal: TJDFT
Processo: 0740066-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740066-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO SANTORO NOGUEIRA RECORRIDO: CAROLINA SIQUEIRA EID DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios ao resultado da demanda, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas, desde que comprovado o êxito e a vantagem econômica auferida pelo cliente. 2. Entretanto, havendo cláusula do patrocínio subordinando o pagamento dos honorários ao êxito do patrocínio e o final do processo, mas, considerando o sincretismo processual vigente e pelo qual a simples sentença condenatória não termina o processo e apenas inaugura a fase seguinte do seu cumprimento, verificando-se que não se obteve êxito no recebimento do crédito encetado no título judicial, ainda não se tem por implementada as condições suspensivas referidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 e 187 do Código Civil, defendendo serem devidos os honorários advocatícios ad exitum, de forma a remunerar o patrono pelos serviços até então prestados, considerando a revogação prematura do contrato advocatício realizada pelo mandante, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito do recorrido. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 e 187 do Código Civil, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005